Tribunal: TJDFT
Processo: 0753329-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753329-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ROSILDA DOS SANTOS VIEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria Rosilda dos Santos Vieira em face da r. decisão (ID 179880446, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra o Banco PAN S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça apresentado. A Agravante, por meio da petição de ID 56395223, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Custas pela Agravante. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator